Tribunal: STF
Processo: RE 1251927
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. COMPLEMENTO DA RMNR. CONTEXTO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF AO CASO DOS AUTOS. RESPEITO AO ACORDADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. Os cinco Embargos de Declaração opostos basicamente rediscutem temas decididos de modo claro no acórdão embargado, a saber: (a) não há identidade entre a questão debatida nestes autos e a matéria do Tema 795 da repercussão geral; (b) segundo o contexto fático delineado nos autos, houve franca negociação com os sindicatos, os quais foram esclarecidos a respeito das parcelas que compõem a remuneração mínima, RMNR (salário básico, periculosidade, VP/ACT, VP/SUB e Adicionais de Regime/Condições de Trabalho); (c) incabíveis os óbices das Súmulas 279 e 454 do STF; (d) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou-se no sentido de reconhecer, à luz do art. 7º, XXVI, da CF, a constitucionalidade da autonomia coletiva da vontade, e que a própria Carta da República admite a limitação de direitos trabalhistas por meio de normas trabalhistas. 



    2. Descabida a pretensão de delimitar a decisão embargada para vedar a ultratividade de norma coletiva posterior aquela ACT, uma que vez que tal questão sequer foi prequestionada na origem e muito menos debatida no julgamento deste Recurso Extraordinário.



    3. Ausência dos pressupostos necessários à modulação dos efeitos do julgado, pois não houve mudança de orientação jurisprudencial.



    4. À falta de fundamentação minimamente adequada, os embargos não merecem ser conhecidos. O intuito protelatório autoriza a imposição da multa de que trata o § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.



    5. Recurso manifestamente incabível não produz o efeito interruptivo, de modo que o prazo para impugnações ao julgado atacado seguiu fluindo até seu termo final.



    6. Embargos de declaração todos não conhecidos, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. Certificação do trânsito em julgado e determinação de baixa  imediata  dos autos à origem.